Tribunal: TJES
Processo: 0008467-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008467-72.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON ROSARIO CARDOSO
APELADO: ELCIMAR DUTRA CRISTO e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E LESÃO NO JOELHO AFASTADO. NATUREZA DEGENERATIVA. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A CONDENAÇÃO RESTRINGE-SE AOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME1

1)
Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por passageiro de coletivo, visando indenização por danos materiais, estéticos e morais decorrentes de sinistro ocorrido em 08/06/2010. O autor sustenta invalidez permanente e danos estéticos, enquanto a sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar as rés ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, com determinação de abatimento do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar o direito à gratuidade de justiça pleiteado em Agravo Interno; (ii) definir a existência de nexo causal entre o acidente e a invalidez/danos estéticos alegados, ante a divergência entre laudo do DML e perícia judicial; (iii) analisar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais; (iv) determinar a possibilidade de dedução do seguro DPVAT da condenação restrita a danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE AGRAVO INTERNO:
O exercício do juízo de retratação permite reconsiderar a decisão monocrática para deferir a gratuidade de justiça, uma vez que a documentação apresentada (CTPS sem vínculos e ausência de declaração de bens) comprova a hipossuficiência do recorrente, dispensando-se a exigência de extratos bancários. Julga-se prejudicado o Agravo Interno ante a perda de objeto.

4) MÉRITO:
A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos unilaterais. O perito do juízo afastou tecnicamente o nexo causal entre o acidente e a lesão no joelho (degenerativa), bem como a existência de dano estético causador de repulsa, o que inviabiliza as indenizações por danos materiais e estéticos.

5)
Em acidentes de trânsito sem lesões graves ou incapacitantes, o dano moral não ocorre
in re ipsa
, exigindo-se comprovação de circunstâncias extraordinárias. Mantém-se o valor de R$ 3.000,00, suficiente para compensar os transtornos leves, vedada a majoração sem lastro probatório robusto.

6)
A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicial pressupõe identidade de naturezas. O seguro obrigatório cobre danos materiais, razão pela qual se mostra indevido o abatimento quando a condenação limita-se aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Agravo Interno prejudicado. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova pericial judicial equidistante prepondera para afastar nexo de causalidade quando atesta natureza degenerativa da lesão.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano comprovado nos autos.

3. É indevida a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização fixada exclusivamente a título de danos morais, dada a distinção de naturezas das verbas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XXXV do art. 5º; CPC, § 2º do art. 1.021 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 187. STJ, Súmula 246; REsp 1.653.413/RJ; AgInt no AREsp 1.343.794/SC; AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar prejudicado o Agravo Interno, bem como conhecer do recurso de Edson Rosário Cardoso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edson Rosário Cardoso,
visando à reforma da sentença que, reconhecendo a responsabilidade civil das recorridas pelo acidente de trânsito ocorrido em 08/06/2010, condenou-as ao pagamento de danos morais em patamar que o recorrente reputa irrisório, além de ter indeferido os pleitos de pensionamento e danos estéticos baseando-se na ausência de nexo causal atestada pela perícia judicial.

PRELIMINARMENTE: DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO (I
d.
15427739)

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a admissibilidade do apelo, especificamente quanto ao preparo, tema objeto do Agravo Interno interposto pelo apelante (Id. 15427739) em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

No recurso interno, o agravante sustenta que a ausência de vínculo empregatício formal (comprovada pela CTPS digital) e a declaração de hipossuficiência são aptas a demonstrar sua incapacidade financeira, não podendo a simples titularidade de um pequeno estabelecimento comercial (lanchonete) presumir riqueza, mormente quando se trata de atividade de subsistência.

Reapreciando a questão, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, exerço o juízo de retratação para reconsiderar a decisão monocrática de Id. 15288754.

Isso porque, embora o recorrente possua atividade autônoma, a documentação colacionada (Consulta de Restituição de IRPF indicando não declaração e CTPS sem vínculos ativos), aliada à declaração de pobreza, formam conjunto indiciário mínimo de hipossuficiência.

A exigência de extratos bancários, no caso concreto, poderia constituir barreira excessiva ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), considerando que a renda de uma pequena lanchonete muitas vezes confunde-se com a sobrevivência diária da família, não denotando capacidade para arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

Assim, defiro a assistência judiciária gratuita ao apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo.

Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto, ante a perda superveniente de objeto.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da Apelação Cível.

MÉRITO:

Segundo se depreende, o recorrente era passageiro do coletivo da Viação Unimar que, em 08/06/2010, envolveu-se em grave acidente na BR-101, vindo a tombar em uma ribanceira após colidir com outro veículo.

Nesse contexto, alega que, em decorrência do sinistro, sofreu lesões no ombro e ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o que lhe acarretou invalidez permanente e danos estéticos.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora a responsabilidade da transportadora seja objetiva e não elidida por fato de terceiro (Súmula 187/STF), a prova pericial produzida em juízo foi categórica ao afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ligamentar no joelho do autor (que seria degenerativa), inexistindo, portanto, incapacidade laborativa ou dano estético indenizável ligado ao fato.

Reconheceu-se apenas o dano moral pelo evento em si e lesões leves, fixado em R$ 3.000,00, com determinação de desconto do DPVAT.

Cinge-se a controvérsia a aferir:
(i)
a existência de nexo causal entre o acidente e a invalidez alegada, bem como os danos estéticos, diante da divergência entre o laudo do DML e a perícia judicial;
(ii)
a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais; e
(iii)
a viabilidade do abatimento do seguro DPVAT quando a condenação restringe-se a danos morais.

1. Da Invalidez Permanente, Pensionamento e Danos Estéticos

O apelante sustenta que o laudo do DML deve prevalecer, garantindo-lhe o direito à pensão mensal e indenização estética.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, realizada por perito de confiança do juízo, tende a prevalecer sobre laudos produzidos em inquéritos policiais ou unilateralmente, mormente quando o
expert
judicial fundamenta tecnicamente suas conclusões com base em exames de imagem contemporâneos aos fatos.

No caso, observa-se que o Perito Judicial, Dr. Manoel Neves Pimentel, após análise detida dos autos e exame físico, concluiu taxativamente que
"Não há relação técnica entre o acidente de 08.06.2010 e o dano intra-articular de joelho direito por lesão de LCA que resultou em tratamento cirúrgico"
, apontando que os exames de imagem da época revelavam
"meniscopatia degenerativa medial incipiente"
e que o autor trabalha atualmente como proprietário de lanchonete, sem
"déficit funcional e incapacidade laborativa"
.

O perito destacou, ainda, a ausência de registro de trauma agudo no joelho no atendimento de emergência (Hospital São Lucas) na data do fato, o que fragiliza a tese de ruptura traumática de ligamento naquele evento específico.

Ademais, quanto ao dano estético, o perito consignou que a cicatriz cirúrgica
"não representa dano estético apreciável ou que cause repulsa"
.

Uma vez afastado o nexo causal entre o acidente e a cirurgia do joelho (decorrente de patologia degenerativa/pré-existente, segundo a perícia), não há como imputar às rés a responsabilidade pela cicatriz ou eventual claudicação advinda desse procedimento ou da patologia em si.

Dessarte, a manutenção da sentença impugnada quanto ao indeferimento dos danos materiais (pensão) e estéticos é medida que se impõe, pois a prova técnica judicial, equidistante das partes, rompeu o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar tais rubricas.

2. Do
Quantum
Indenizatório a Título de Danos Morais

O apelante pleiteia a majoração dos danos morais, fixados na origem em R$ 3.000,00, para o importe de R$ 50.000,00.

Sem razão.

Embora o acidente seja incontroverso, a prova pericial judicial afastou a existência de lesões graves ou incapacitantes decorrentes do sinistro, remanescendo apenas contusões leves e o susto inerente ao evento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em acidentes de trânsito sem vítimas ou sem lesões corporais significativas, não se presume o dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento ou o prejuízo patrimonial.

Confira-se o precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. [...] 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas
, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial [...]. (STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 08/06/2018).

No caso em tela, afastada a lesão grave no joelho pelo perito oficial, a situação fática aproxima-se daquela descrita no precedente supracitado.

Todavia, considerando a vedação à
reformatio in pejus
— haja vista que apenas o autor recorreu visando a majoração —, deve ser mantida a condenação fixada na sentença.

O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se suficiente e adequado para compensar os transtornos vivenciados, não havendo lastro probatório de ofensa a direitos da personalidade que justifique a elevação do montante, sob pena de enriquecimento sem causa e vulgarização do instituto do dano moral.

Portanto,
nego provimento
ao apelo neste ponto, mantendo o
quantum
indenizatório inalterado.

3. Da Dedução do Seguro DPVAT

Por fim, quanto ao abatimento do seguro DPVAT, o recurso merece provimento.

Conforme orientação sufragada pelo STJ na Súmula 246,
"o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada"
.

Entretanto, a jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal firmou-se no sentido de que tal dedução pressupõe a identidade entre a natureza da verba paga pelo seguro e a indenização judicial.

O seguro DPVAT destina-se a cobrir danos pessoais (morte, invalidez permanente e despesas médicas), possuindo natureza eminentemente material. Não havendo condenação das rés ao pagamento de danos materiais ou pensão mensal (diante da improcedência mantida neste voto), e restringindo-se a condenação apenas aos
danos morais
, revela-se incabível a dedução, sob pena de se compensar verbas de naturezas distintas.

Nesse sentido:
"Não se admite a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização por danos morais, porquanto as verbas possuem naturezas distintas"
(AgInt no AREsp 1.343.794/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
tão somente para

afastar
a determinação de dedução do valor do seguro DPVAT da condenação por danos morais,
mantendo, no mais, a sentença incólume, inclusive quanto
ao valor indenizatório de R$ 3.000,00.
Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Considerando que o autor decaiu de parte considerável dos pedidos (materiais, estéticos e majoração dos morais), mantendo-se sucumbente em maior extensão mesmo com o parcial provimento deste apelo,
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença
, deixando de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do acolhimento parcial da insurgência recursal, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF). Suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor-recorrente, por ser beneficiário da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.